Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JAQUELINE CABRAL D E S P A C H O A ação de exigir contas é processo bifásico em que, na primeira fase, apura-se a obrigação do réu de prestá-las. Na petição inicial o autor requererá a citação do réu para que preste as contas, justificando e comprovando o seu direito de exigi-las, ou para que apresente contestação no prazo de quinze dias, conforme se infere do art. 550, caput, e § 1o, do CPC. Se as contas foram prestadas o autor poderá sobre elas se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo-se o julgamento conforme o estado do processo, nos termos do art. 550, § 3o, do CPC. Julgado procedente o pedido, inicia-se a segunda fase, na qual serão examinadas as contas prestadas, se satisfatórias (art. 550, § 5o). Na hipótese, verifica-se, em tese, a ocorrência de error in procedendo, porquanto foi apurado o valor a ser restituído, com supressão da primeira fase do procedimento, implicando em nulidade da sentença, o que dificulta, inclusive a exata composição da lide. Nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator